Tribunal: STF
Processo: RHC 51021
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
Habeas Corpus. Reiteração quanto a maior parte de seus fundamentos já apreciados. 
II. Sentença. Aplicação da pena. Motivação suficiente afasta sua nulidade sob o cunho formal. III. Injustiça na aplicação da sanção. Em regra refoge ao âmbito do writ sua apreciação. Recurso não provido.